Tribunal: TJDFT
Processo: 0747783-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0747783-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO FERNANDO DE SOUZA IMPETRANTE: ALINE GOMES DE LIMA, ELTON BARBOSA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUCAO PENAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de PAULO FERNANDO DE SOUZA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execução Penal. Na peça inicial (ID 66000814), em breve síntese, os impetrantes narram que o paciente cumpre pena definitiva de 7 anos e 4 meses de reclusão, em razão da prática dos crimes tipificados nos artigos 317, caput, e 317, §1o, por duas vezes, ambos do Código Penal, em regime inicial semiaberto. Esclarecem que o paciente está recolhido no sistema carcerário desde 29/5/2024 e aguarda decisão de mérito relativa à Revisão Criminal no 0739294-46.2023.8.07.0000. Acrescentam que, diante da existência de proposta de emprego, o paciente requereu a autorização para trabalho externo, tendo sido os autos encaminhados para análise do Setor Psicossocial. Afirmam que, decorrido o prazo legal, ainda não houve visita ao local da proposta de contratação ou a apresentação do relatório psicossocial. Alegam que o paciente é o responsável econômico-financeiro por sua genitora e, por consequência, ela depende de seu trabalho para pagar e manter o plano de saúde; adquirir os alimentos necessários à sua sobrevivência; fornecer atendimento médico-hospitalar e adquirir medicação indispensável à sua sobrevida. Dizem que a genitora do paciente se encontra em estado avançado de câncer, razão pela qual o paciente formulou pedido de liberação para visitação de sua genitora em carácter excepcional, o que foi interpretado pelo Juízo da Execução Penal como pedido de prisão domiciliar humanitária; por consequência, foi determinada a elaboração de relatório da situação familiar pela Seção Psicossocial para subsidiar a análise do pedido, o que até o momento não ocorreu. Discorrem sobre o direito, à doutrina e à jurisprudência aplicados à espécie. Asseveram que o fumus boni juris se faz presente, porquanto se encontram violados os artigos 1o, inciso III, e 226, da Constituição Federal; os artigos 28, 66, incisos III, alínea ''f,'' e IV, 126, caput, e § 3o, da Lei de Execução Penal; os artigos 5o, 6, 17, 1, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San Jose da Costa Rica). Sustentam, ainda, a presença do periculum in mora, já que a genitora do paciente se encontra em estado terminativo. Ao final, requerem: a) A concessão da medida liminar, inaldita altera pars, para garantir ao Impetrante que ele possa visitar a sua genitora em caráter excepcional e de urgência, diante do caráter humanitário da medida, antes que referida visita se torne improducente e ineficaz, frente ao gravíssimo quadro clínico por ela vivenciado e que a ele se conceda, de imediato, a prisão domiciliar humanitária ou, alternativamente, no que se refere a este pedido, entendendo-se como necessária, se proceda, de forma imediata, à visita com vistas a se produzir o necessário relatório psicossocial a ser utilizado como embasamento para que o Impetrado conceda a prisão domiciliar humanitária; b) Ainda em sede liminar e inaldita altera pars, seja concedido ao Impetrante o direito ao trabalho externo, dispensando-se a visita a seu empregador, já que sem previsão de data de sua realização pelo Setor Psicossocial da VEP, vez que referida medida se encontra no espectro de competência do Poder Judiciário, mediante mera análise da idoneidade da documentação já contida no caderno processual (Habeas Corpus no 708859–SP), ou, alternativamente, entendendo-se como necessário referido procedimento, o que não se acredita, que se seja determinada a realização de referida visita ao empregador do Impetrante de forma imediata, com vistas à sua liberação para o trabalho externo, cessando, assim, o constrangimento a que se vê atualmente submetido; c) A oitiva do órgão ministerial, custos legis. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator, na forma do que dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal de Justiça ou de Tribunal Superior. Na hipótese, o habeas corpus é manifestamente inadmissível. As decisões proferidas pela Vara de Execuções Penais são atacáveis por Agravo em Execução, conforme disposto no artigo 197, da Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), sendo inviável o conhecimento do habeas corpus utilizado como substitutivo recursal, de acordo com jurisprudência pacífica no âmbito dos tribunais superiores. Não bastasse isso, compulsando os autos do processo SEEU no 0409005-95.2022.8.07.0015, constata-se que os pedidos formulados no presente writ não foram devidamente submetidos ao Juízo da Vara de Execuções Penais, o que impede a análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. Outrossim, não se constata flagrante ilegalidade ou coação ilegal a justificar a concessão de ordem de ofício (artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal), porquanto o paciente encontra-se preso para o cumprimento de pena definitiva. Em relação ao trabalho externo, importa consignar que o Juízo da Vara de Execuções Penais, em decisão proferida em 24/6/2024 (movimentação 54.1, do processo originário) concedeu autorização para o trabalho externo, via convênio com a FUNAP, o que poderá ser utilizado para a remissão da pena, nos termos do artigo 126, da Lei de Execução Penal. No tocante à proposta de emprego em empresa particular, o Juízo apontado como coator determinou o encaminhamento dos autos ao setor psicossocial para análise, o qual solicitou documentos complementares, já apresentados pelo paciente. É oportuno frisar que o Distrito Federal possui estabelecimento prisional compatível com o regime a que foi condenado o paciente - semiaberto -, o qual é caracterizado pelo trabalho intramuros, a ser desempenhado no período diurno, em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar (art. 33, §1o, alínea "b", CP), sendo que a admissibilidade de benefícios externos, prevista no art. 35, § 2o, do CP, é exceção e deve ser previamente analisada pelo Setor Psicossocial e pelo Ministério Público, antes de novamente submetido ao juízo das execuções penais (Acórdão 1435445, 07190442620228070000, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no PJe: 11/7/2022). Ademais, não está devidamente demonstrado nos autos que a genitora do paciente seja dependente econômico-financeira dele, inclusive, porque, nos documentos anexados na movimentação 92.2, do processo de execução penal, consta que ela possui 8 filhos. É possível verificar, ainda, que os atendimentos médicos realizados pela genitora do paciente ocorreram na rede pública de saúde, não sendo possível atestar, apenas pelos documentos anexados na movimentação 40.3 da execução, que ela possua ou dependa de plano de saúde custeado pelo paciente. Assim, não há razão para o deferimento imediato do pedido de trabalho externo em empresa particular sem a prévia apresentação do relatório elaborado pelo setor psicossocial e a oportuna e devida apreciação do pedido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, ora apontada como autoridade coatora. Outrossim, o pedido para que o paciente seja autorizado a realizar visita externa a sua genitora não encontra respaldo legal. Anteriormente, o artigo 122, inciso I, da Lei de Execução Penal, previa a possibilidade de saída temporária para visita à família, desde que preenchidos os requisitos previstos no artigo 123, do referido diploma legal. No entanto, a previsão legal foi revogada pela Lei no 14.843/2024. Nesse sentido, como bem consignou o Juízo da Execução Penal, a única possibilidade de o paciente assistir a sua genitora fora do sistema carcerário seria por meio da concessão da prisão domiciliar humanitária, a qual deverá ser oportunamente analisada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, após a conclusão do indispensável relatório psicossocial realizado pelo setor competente. Ante o exposto, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NEGO CONHECIMENTO ao presente habeas corpus, porquanto manifestamente inadmissível. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 8 de novembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator